Tribunal: STF
Processo: Rcl 50093
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 16) interposto em face de decisão em que neguei seguimento à reclamação por não verificar hipótese de violação à súmula vinculante 26 (eDOC 9).



     Nas razões recursais, o agravante reitera integralmente os argumentos da reclamação, sustentando, em suma, a ocorrência de violação à Súmula Vinculante 26 pelo ato reclamado, que não teria apresentado fundamentação idônea a condicionar a progressão do reclamante ao regime semiaberto à realização de exame criminológico, pois se baseou em elementos que não guardam relação com a conduta do apenado no curso da execução penal.



    Requer o provimento do agravo regimental a fim de que seja determinado ao Juízo da Execução Criminal que julgue o pedido de progressão ao regime semiaberto, abstendo-se de exigir o exame criminológico.



    É o relatório. Decido.



    1. Considerando a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF,  reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise do feito. 



    Conforme relatei, o reclamante argui violação à Súmula Vinculante 26 do STF, que dispõe que a imposição do exame criminológico deve ser fundada em elementos concretos que justifiquem a sua realização.



    Na espécie, a decisão reclamada restou fundamentada nestes termos: 



    “Compulsando os autos do processo, verifica-se que o(a) apenado(a) fora condenado pelo crime do art. 157 , § 2º, do Código Penal, a pena de 15 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, fato este que suficientemente embasa a necessidade de realização de exame criminológico.



    (…)



    Assim sendo, segundo as peculiaridades do caso em análise e com base no entendimento jurisprudencial acerca da admissão do exame criminológico, considerando a violência e grave ameaça do(s) delito(s) praticados, principalmente, o “modus operandi” pelo qual o(s) crime(s) fora(m) cometido(s), além no quantum da pena aplicada, torna-se prudente a realização de Exame Criminológico, visto que os benefícios pretendidos pelo(a) apenado(a) implicarão no retorno ao convívio social. 



          Vê-se através dos fundamentos acima expostos que anecessidade de realização de exame criminológico visa  evitar a reincidência ou a reinserção antecipada de pessoas  condenadas por fato gravemente censurado sem o  requisito subjetivo necessário, e servirá para melhor  subsidiar a formação do convencimento deste Juízo. 



    Assim, dado o cenário global da execução, não se nega que há dúvidas quanto ao amadurecimento e o mérito para o imediato enfrentamento de regime de menor rigor, atentando-se, por certo, à necessária garantia de segurança da comunidade que receberá de volta o reeducando. 



    Assim, DETERMINO que seja o(a) apenado(a) submetido a EXAME CRIMINOLÓGICO a fim de apurar seus aspectos subjetivos e se tem condições de retornar ao convívio social devendo ser realizado no prazo de 30 dias pela Comissão Técnica de Classificação do estabelecimento penal onde se encontra custodiado, ex vi do art. 98, da LEP, c/c arts. 8º e 196, §2º da LEP e art. 34, do Código Penal.”



    Melhor analisando o caso, verifico que carece de fundamentação a determinação da realização de exame criminológico. Com efeito, somente há referência à gravidade do crime praticado, cujo desvalor já foi auferido com a prolação da sentença condenatória, momento adequado em que se busca conformidade com a quantidade de pena a ser purgada. 



    Não há menção a elemento concreto algum que denote a necessidade da medida para a aferição do mérito subjetivo do apenado, merecendo destaque o fato de que, nos termos do que consta da certidão carcerária, o paciente ostenta bom comportamento, o que inclusive ensejou parecer favorável à progressão de regime, independentemente da prévia realização de exame criminológico, pelo Ministério Público local (eDOC.19). 



    Aduzir, sem outras ponderações, que o paciente foi condenado por crime de roubo majorado, ao meu sentir, não satisfaz a exigência de fundamentação prevista no verbete sumular (SV 26), na medida em que tal proceder não promove juízo de adequação entre o entendimento vinculante e o caso concreto. 



    A esse respeito, merece reprodução o emblemático precedente em que se assentou que “a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum” (HC 78.013, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 24.11.1998). 



    Nessa ótica, a violação ao direito à decisão fundamentada configura constrangimento ilegal, de modo que a motivação deficiente autoriza a progressão do paciente ao regime semiaberto, independentemente da realização do exame criminológico. 



    4. Pelo exposto, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação a fim de determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente